Tribunal: TJMT
Processo: 1002346-17.2022.8.11.0045
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002346-17.2022.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Incapacidade Permanente, Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DIAS DOS SANTOS - CPF: 932.664.481-20 (APELANTE), LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES - CPF: 710.855.641-34 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOENÇA OCUPACIONAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORAL OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA NÃO CONSTATADA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 42, 59 E 86, DA LEI N.o 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
De acordo com o artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2.

Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.o 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência.

3.

A ausência de comprovação da incapacidade laboral ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente, auxílio-doença
acidentário
ou aposentadoria por invalidez, diante do não preenchimento dos requisitos previstos nos
artigos 42, 59

e
86, da Lei n.o 8.213/91.

4.

A irresignação da parte com o resultado da perícia judicial, por si só, não enseja a nulidade da sentença, mormente na espécie, em que a parte apelante não aponta especificamente a impropriedade da perícia ou a incapacidade do
expert
para aferir a capacidade para o trabalho.

5.

Por se tratar de documento elaborado por profissional cuja nomeação se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, a mera alegação de divergência com os atestados e provas unilaterais não tem o condão de afastar a confiabilidade da prova técnica produzida em juízo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
Recurso de Apelação
”, interposto por
JOSÉ CARLOS DIAS DOS SANTOS
, contra a sentença de ID. 230704155, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos da “
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ com TUTELA DE URGÊNCIA
”, proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS,
em tramite na 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos (ID. 230704155):

“
I - Relatório

Trata-se de ação previdenciária cujas partes estão devidamente qualificadas no processo.

A autora relata que, em razão do acometimento de enfermidades está incapacitado para o exercício do labor que habitualmente exercia.

Conta que recebeu o auxílio-doença até 26/01/2022 e que seu pedido de prorrogação do benefício foi indevidamente indeferido, razão pela qual ingressou com a presente ação. Com a inicial juntou diversos documentos.

Concedida a tutela de urgência. Deferido o benefício da gratuidade da justiça. Designada perícia médica.

Contestação e réplica aportadas aos autos.

Juntado laudo pericial no ID 112192693.

Impugnação da parte autora com as conclusões periciais pugnando pela realização de uma nova perícia ou complementação do laudo anterior.

O INSS requereu a revogação da tutela concedida.

O processo veio concluso.

É o relatório.

Fundamenta-se. Decide-se.

II- Fundamentação

No caso, verifica-se o preenchimento dos pressupostos de constituição e regularidade processual, bem como, inexiste vício alegado ou preliminar pendente de apreciação.

Em que pese haver pedido para complementação do laudo ou realização de uma nova perícia, este Juízo entende que o laudo pericial ancorado nos autos foi devidamente fundamentado, inexistindo lacunas a serem sanadas, por isso, haja vista a suficiência probatória dos elementos produzidos e juntados pelas partes, bem como que o deslinde cinge-se na depuração de matéria de direito, constata-se que o feito está apto para julgamento definitivo.

Conforme mencionado no relatório, pretende a parte requerente a concessão de auxílio doença com conversão em aposentadoria por invalidez.

A Lei no 8.213/91, que trata dos planos de benefício da previdência social, estabelece que:

Art. 42.
A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Art. 59
. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar
incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86.
O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O requisito comum e condicional às três espécies de benefícios trata da redução ou incapacidade laboral do trabalhador.

Perpassada toda documentação do processo e analisado o laudo médico pericial, verifica-se a especial relevância das respostas do perito sobre os seguintes quesitos e, da conclusão, veja-se:

Apesar da história clínica apresentada, não há fundamentos documentais, tanto no ato pericial quanto nos documentos presentes nos autos que confirmem incapacidade laborativa. Outrossim, periciado apresentando quadro clínico compensado, sem sinais de agudização
. Desta forma, ao ato desta avaliação pericial, não verificou-se elementos que justifiquem incapacidade laborativa.

(...)

i)
A enfermidade/patologia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual? R
: Não apresentou ao ato desta avaliação elementos que justifiquem incapacidade para tal atividade.

(...)

l) A incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia? R
: Não há incapacidade.

m) Qual a data provável de início da incapacidade identificada? R:
Não há incapacidade
.

(...)

r) Há sequelas ou lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza ou acidente de trabalho? Se sim, essas afetam/reduzem o desempenho laboral que habitualmente exercia? R: Sim, há lesões consolidadas decorrentes do acidente ocorrido.
Não observou-se elementou que indiquem redução do desempenho laboral
. (grifos aditados)

Pela leitura destes trechos e da íntegra das provas dos autos, apura-se que
não há incapacidade laboral.
Ponderando-se que o simples diagnóstico de enfermidade não basta para concessão de quaisquer dos benefícios, porque dever-se-ia acrescer a relação com o atendimento da demonstração da existência atual (temporária ou permanente) de algum grau de redução da para o trabalho que habitualmente exercia e/ou a impossibilidade de reabilitação, o que não foi evidenciado no processo.

Isto porque não é crível que a mera sintomática de “dores na coluna e afins”, por si só, acarrete a incapacidade laboral, quanto mais que causem invalidez permanente, afinal, é bastante comum seu aparecimento ao longo da vida devido à idade e outros fatores externos, sem que isto impeça o efetivo exercício laboral.

Repisa-se que não se provou a elementar condicional, qual seja, haver a incapacidade laboral, tampouco a invalidez, logo, clara a inexistência da condição para concessão dos auxílios ou da aposentadoria, restando explícitas as razões para a improcedência do pleito.

É de bom alvitre ressaltar que o perito que apresentou o laudo pericial de ID 112192693 que embasa as razões de convencimento deste Juízo, é profissional médico regulamento no Conselho Regional de Medicina, o que lhe confere capacidade técnica para apreciar as enfermidades alegadas pela parte autora, trazendo confiança e robustez a perícia realizada.

Sobre isso, também é oportuno colacionar os julgados a seguir:

Revela-se desnecessária a realização de nova (s) perícia (s), pois a avaliação técnica foi corretamente realizada, em procedimento que assegurou à parte autora o devido contraditório.

A perícia médica, que apurou não haver incapacidade para o trabalho, foi realizada por profissional de confiança do Juízo de origem, devidamente habilitado, legal e profissionalmente, para produzir o laudo.
O resultado da avaliação técnica baseou-se nos documentos médicos constantes dos autos, no relato da parte durante a avaliação pericial e principalmente no exame clínico direto. Em suma, a prova foi adequadamente produzida e constitui elemento de convicção fundamental para o deslinde da causa.

(...)

Considerando sua avaliação pericial atual e os documentos médicos anexados ao processo, quanto aos sintomas e enfermidade (s) apresentada (s),
entende-se que não há incapacidade laboral no momento atual,
sob o ponto de vista ortopédico.

(...)

Verifica-se, da leitura do documento acima transcrito, que o Sr. Perito não apontou a existência de incapacidade, nem mesmo parcial.

Os documentos médicos apresentados não dão suporte a conclusão diversa daquela exposta pelo médico de confiança do Juízo de origem.
No caso, verifica-se que o laudo pericial se encontra devidamente fundamentado e expõe suficientemente os motivos pelos quais o Sr. Perito concluiu pela inexistência de incapacidade para o trabalho na função habitualmente desenvolvida pela parte autora.

(...)

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso interposto pela parte autora, mantendo a sentença recorrida nos termos do artigo 46 da Lei no. 9.099 de 26/09/1995. (TRF-3 - RI: 50018916920214036319, Relator: FABIO IVENS DE PAULI, Data de Julgamento: 25/04/2023, 15a Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: 02/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. PRETENSO CERCEAMENTO DE DEFESA.PRELIMINAR. INOCORRÊNCIA.
PERCUCIENTE PROVA PERICIAL REALIZADA POR PERITO HABILITADO PARA SEU OBJETO. HIPÓTESE DE MERO INCONFORMISMO COM AS CONCLUSÕES PERICIAIS ADVERSAS. PRELIMINAR AFASTADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVOMERITO. QUANTO À INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE OU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE DA AUTORA PARA SUA ATIVIDADE HABITUAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A CONCLUSÃO PERICIAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS ACIDENTÁRIOS PRETENDIDOS NÃO PREENCHIDOS.
(...) Ademais, o médico perito nomeado pelo juízo não é obrigado a concordar com diagnósticos de outros médicos, sejam médicos peritos do INSS, médicos particulares ou de empresas especializadas em medicina do trabalho. É justamente a nomeação de outro médico para a realização de perícias em juízo que confere imparcialidade à produção de prova nessas situações. Caso contrário, suficiente seria a mera apresentação de atestados e exames médicos por parte da autora a fim de atestar incapacidade ou redução da sua capacidade laboral.
Assim, em que pese o julgador não esteja adstrito às conclusões do laudo pericial, não há nos autos nenhum elemento que infirme ou ponha em dúvida as conclusões do perito. Acresça-se que o laudo foi devidamente fundamentado e foi elaborado por perito de confiança do juízo, além de ter sido submetido ao crivo de contraditório. Destaque-se, ainda, que a autora é pessoa jovem (atualmente com 32 anos – nascida em 07.07.1986), estando plenamente capacitada para o trabalho. Em suma, a segurada apelante não preenche os requisitos necessários à concessão de nenhum benefício na modalidade acidentária – razão pela qual deve ser mantida a sentença de improcedência.
(TJ-PR - APL: 00012189320178160148 PR 0001218-93.2017.8.16.0148 (Acórdão), Relator: Desembargadora Lilian Romero, Data de Julgamento: 12/03/2019, 6a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2019)

Nesse sentido também segue a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ilustrativamente:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONCESSÃO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – SENTENÇA REFORMADA – SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.
Somente é devido o benefício previdenciário por incapacidade laboral quando a aptidão física do autor para o trabalho restar comprovada nos autos, por meio de laudo pericial oficial.
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade do autor para o exercício de suas atividades laborativas, e que o referido laudo não se reveste de qualquer mácula, o beneficiário não faz jus aos benefícios pleiteados. (N.U 1022016-63.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2021, Publicado no DJE 26/07/
2021
)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C PEDIDO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.
Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o recorrente para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo quanto ao laudo médico.
(N.U 1008678-34.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 20/07/2021)

Nesse viés, inexistindo documentação satisfatória que ateste a associação da sintomática da parte autora com outras doenças graves, não há que se falar em incapacidade laboral.

Por fim, urge anotar que não se provou que a parte autora não pudesse exercer atividade diversa daquela anteriormente desempenhada, afinal, poderia buscar readaptação compatível com eventual desconforto temporário causado por dores, pois como já decidido tais condições não se mostravam incapacitantes, logo, possível a reabilitação para atividades diversas.

Portanto, não comprovado que há incapacidade laboral, não há que se falar no deferimento de nenhum dos benefícios previdenciários pleiteados (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez).

III- Dispositivo

Diante de todo o exposto, este Juízo
JULGA IMPROCEDENTE
o pedido, uma vez que não se apurou qualquer grau de incapacidade laboral, isto é, não se atendeu aos pressupostos legais (artigos 42 e 59, da Lei no 8.213/91), logo, incogitável a relação condicional à concessão, restabelecimento ou conversão de qualquer dos benefícios previdenciários.

Revoga-se
os efeitos da tutela outrora deferida.

Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, e art. 490 do Código de Processo Civil.

CONDENA-SE
a parte requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitram-se em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o, § 3o, § 4o, III e § 6o , do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida, vide §3o, art. 98, CPC.

Sem remessa necessária, vide critério do art. 496, inc. I, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as devidas baixas.

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

Lucas do Rio Verde, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que o laudo pericial divergiu completamente da documentação médica constante dos autos.

Narra que: “
(...) apresentou autos diversos atestados, receituários e laudos médicos, que por sua vez anunciaram sua
incapacidade laboral
e a necessidade de
afastamento definitivo
de suas atividades laborais
”.

Por essas razões, requer (ID. 230704159):

“(...)

a.1)
conceder à apelante a
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
,
a contar da data do requerimento administrativo (14/12/2018)
, com a condenação do pagamento das prestações vencidas, corrigidas na forma da lei, acrescidas de juros de mora;

a.2)

alternativamente
, conceder à apelante o
AUXÍLIO DOENÇA
,
a contar da data do requerimento administrativo (14/12/2018)
, fixando o prazo de duração em 05 (cinco) anos, a fim de possibilitar a prorrogação do benefício (Tema no 246/TNU), com a condenação do pagamento das prestações vencidas, corrigidas na forma da lei, acrescidas de juros de mora;

a.3)

alternativamente
, conceder à apelante o
AUXÍLIO DOENÇA
,
entre a data do requerimento administrativo (14/12/2018) até a data do laudo pericial (11/02/2023)
,
ante a existência de atestados médicos de afastamento
, com a condenação do pagamento das prestações vencidas, corrigidas na forma da lei, acrescidas de juros de mora;

a.4)

alternativamente
, na hipótese de esta Colenda Turma não entender pela concessão de benefício por incapacidade, determinar a
ANULAÇÃO DA SENTENÇA
, com a consequente reabertura da fase de instrução processual,
a fim de que seja realizada nova perícia judicial
, tendo em vista a contradição da prova pericial já confeccionada.

(...)
”.

A parte apelada, apesar de intimada deixou transcorrer o prazo
in albis
(ID. 230704163).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, refere a “
Recurso de Apelação
”, interposto por
JOSÉ CARLOS DIAS DOS SANTOS
, contra a sentença de ID. 230704155, proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, em tramite na 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, MT, que julgou improcedente o pedido.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ com TUTELA DE URGÊNCIA
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que, desde 03.10.2018, vinha percebendo o auxílio-doença e, recebeu o benefício até 26.01.2022, quando a autarquia previdenciária indeferiu o pedido de prorrogação e, cessou o beneficio.

Durante a instrução foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu que não há presença de incapacidade laborativa.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão de nenhum dos benefícios, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda (ID. 230704155).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.o 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

Ainda, consoante o artigo 59, da mesma Lei, o auxílio-doença será devido ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1o Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2o Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3o O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4o A suspensão prevista no § 3o deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5o Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4o deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6o Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7o O disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o e 6o deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8o O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

Por sua vez, o artigo 86, da Lei n.o 8.213/91 prevê o auxílio-acidente, o qual será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

A respeito da incapacidade, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito reconheceu a inexistência da incapacidade ou redução da capacidade. Veja-se (ID. 230703196):

“(...)

VIII. Conclusão

Apesar da história clínica apresentada, não há fundamentos documentais, tanto no ato pericial quanto nos documentos presentes nos autos que confirmem incapacidade laborativa. Outrossim, periciado apresentando quadro clínico compensado, sem sinais de agudização.

Desta forma, ao ato desta avaliação pericial, não verificou-se elementos que justifiquem incapacidade laborativa
.

(...)

IX. Respostas aos quesitos:

Do Autor

(...)

i) A enfermidade/patologia ou lesão torna o(a) periciado(a) incapacitado(a) para o exercício do último trabalho ou atividade habitual?

R:
Não apresentou ao ato desta avaliação elementos que justifiquem incapacidade para tal atividade.

(...)

l) A incapacidade remonta à data de início da(s) doença/moléstia(s) ou decorre de progressão ou agravamento dessa patologia?

R:
Não há incapacidade.

m) Qual a data provável de início da incapacidade identificada?

R:
Não há incapacidade.

n) É possível afirmar se havia incapacidade entre a data do requerimento/indeferimento ou da cessação do benefício administrativamente e a data da realização da perícia judicial? Se positivo, justificar apontando os elementos para esta conclusão. Se possível, indicar datas iniciais/finais e a referência.

R:
Não há incapacidade
.

o) Se a incapacidade for considerada parcial e permanente, é possível afirmar se o(a) periciado(a) está apto para o exercício de outra atividade profissional ou, existe capacidade laborativa residual para cumprimento de programa de reabilitação profissional? Se possível, indicar se a incapacidade é uniprofissional, multiprofissional ou omniprofissional.

R:
Não há incapacidade
.

p) Sendo a incapacidade for considerada total e permanente, o(a) periciado(a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades diárias? A partir de quando?

R:
Não há incapacidade
.

q) Se a incapacidade for considerada temporária, é possível estimar qual o tempo e o eventual tratamento necessários para que o(a) periciado(a) se recupere e tenha condições de voltar a exercer seu trabalho ou atividade habitual (data de cessação da incapacidade)? Se possível, aponte o prazo estimado/data aproximada da recuperação laborativa.

R:
Não há incapacidade
.

r) Há sequelas ou lesões consolidadas decorrentes de acidente de qualquer natureza ou acidente de trabalho? Se sim, essas afetam/reduzem o desempenho laboral que habitualmente exercia?

R: Sim, há lesões consolidadas decorrentes do acidente ocorrido.
Não observou-se elementou que indiquem redução do desempenho laboral.

(...)”. (destaquei).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão dos benefícios pretendidos.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1a Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito da alegação da parte apelante de que a perícia médica realizada em juízo é contraditória, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Outrossim, da análise do laudo pericial, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

Além disso, no que se refere à sustentada contradição com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

Nesse contexto, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

De outra parte, salienta-se que a especialidade do
expert
na patologia a ser por ele analisada não é requisito necessário absoluto, sendo certo que não anula a sua capacidade para atuar em campo diverso de sua especialidade, considerando que inexiste vedação expressa nesse sentido, bastando a graduação em curso superior de medicina e o registro no órgão de classe, nos termos do artigo 4o, inciso XII, da Lei n.o 12.842/2013, e do artigo 156, § 1o, do CPC,
in verbis
:

“Art. 4o São atividades privativas do médico:

[...]

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular”.

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1o Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a desnecessidade de especialização do perito. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado
.

3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1696733 – SP, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 15 de março de 2021)
.
(Grifo nosso)
.

Desse modo, não preenchidos os requisitos para o deferimento dos benefícios pretendidos, impõe-se a manutenção da sentença a quo.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024